Tribunal: STF
Processo: Rcl 57190
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional. Reclamação. Medida liminar. Liberdade de expressão e informação. Remoção de conteúdo publicado em portal de notícias.



1. Reclamação ajuizada para impugnar decisão judicial que determinou remoção de matéria jornalística, publicada em sítio eletrônico, que expunha diretor administrativo de hospital municipal investigado por suposto assédio sexual em processo que tramita sob segredo de justiça. Alegação de restrição desproporcional no âmbito de proteção das liberdades de expressão e de informação.



2. Violação à autoridade do precedente formado na ADPF 130, em que o Supremo Tribunal Federal ressaltou a excepcionalidade da intervenção estatal na divulgação de notícias e opiniões.



3. Na hipótese, não restou comprovado comprometimento do sigilo do processo judicial, porque os dados retratados na notícia foram obtidos por meios lícitos. Merecem destaques, também, as seguintes circunstâncias: (i) não houve divulgação sobre detalhes do caso nem do processo, mas, tão somente, notícia sobre sua existência; (ii) a matéria deixa claro que se trata de fato em investigação; (iii) o texto não contém juízo de valor quanto à culpabilidade. 



4. Reclamação julgada procedente.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por N. S. P. (MEI) em face de decisão da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de João Pinheiro/MG, proferida nos Autos nº 5004359-77.2022.8.13.0363, que determinou, em caráter liminar, a remoção de matéria jornalística veiculada pelo autor em seu portal de notícias (“JP Agora”), relativa a suposto assédio sexual cometido pelo ora beneficiário contra uma enfermeira, o que acarretou seu afastamento do cargo de Diretor Administrativo do Hospital Municipal Antônio Carneiro Valadares, conforme retificação trazida na petição de aditamento à inicial (doc. 13). A decisão reclamada está assim fundamentada:



    O conteúdo das notícias acima denota, a princípio, fortes indicativos de violação ao disposto no art. 234-B do Código Penal, na medida em que descreve detalhes pontuais restringidos pelo segredo de justiça da presente ação penal, tais como a exata medida cautelar pleiteada pelo Ministério Público na representação, bem assim os supostos assédios sexuais noticiados na denúncia contra uma enfermeira.



    Nessa hipótese, verifico a existência de fortes indicativos de que a fonte das supracitadas notícias é ilícita, pois decorrente da violação do segredo de justiça da presente ação penal. 



    Não obstante o ordenamento jurídico-constitucional considere como garantias fundamentais a liberdade de expressão e o direito ao sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional (art. 5º incisos IX e XIV, da CF/88), tais garantias individuais não se consubstanciam em salvaguarda de conduta ilícita.



    Com efeito, os supracitados direitos fundamentais não são absolutos, comportando mitigação quando presentes circunstâncias que denotem a existência de um interesse público maior ou de abusos de direitos. 



    [...] 



    A partir disso, por reputar que as notícias veiculadas nos sites e mídias sociais dos portais ‘JP Agora’ e ‘Sputinik Voz do Povo’ acerca da decisão sigilosa proferida na presente ação penal decorrem do abuso dos direitos previstos no art. 5º, incisos IX e XIV, da CF/88 e da violação à expressa determinação do art. 234-B do Código Penal, deve ser determinada a retirada de circulação de tais conteúdos.



    Em medida visa, ademais, resguardar a suposta vítima durante o trâmite da presente ação penal, porquanto a indevida publicidade de atos judiciais sigilosos do presente feito pode comprometer sua integridade psicológica, que deve ser zelada durante todo o trâmite das ações penais que apurem crimes contra a dignidade sexual, conforme interpretação teleológica da norma contida no art. 400-A, do Código de Processo Penal.



    Por fim, ressalto que a indevida publicidade dos atos judiciais sigilosos desta ação penal também pode comprometer a lisura de eventual instrução processual, eis que pode constranger a suposta vítima e as testemunhas do processo, que eventualmente serão inquiridas.



    2. Segundo a inicial, o portal de notícias “JP Agora” (www.jpagora.com) é o principal jornal online da cidade de João Pinheiro, “cujo alcance ultrapassa os limites territoriais do município, garantindo-lhe considerável prestígio em toda a região”. 



    3. O reclamante afirma que, no exercício de sua função, obteve informações de que o diretor administrativo do hospital municipal havia sido afastado de suas funções a pedido do Ministério Público, acolhido pela Justiça, em razão de um suposto assédio sexual cometido contra uma subordinada. Argumenta que, após a confirmação dos fatos e diante da relevância do caso, o portal publicou a matéria com todas as cautelas que o caso exigia, principalmente deixando o texto com cunho meramente informativo e livre de qualquer tipo de opinião, assim como utilizando os termos técnicos necessários para deixar claro para o leitor a real situação, tratando sempre como “suposto assédio”. Frisou que a identidade da suposta vítima não foi apontada no texto, sendo que este dado não foi sequer levantado pelo reclamante. Maiores detalhes não foram obtidos porque os autos tramitam sob segredo de justiça. 



    4. O reclamante informa que, horas depois da veiculação da notícia no domínio www.jpagora.com, foi contatado pela advogada do ora beneficiário com a intenção de coagi-lo a retirar a reportagem do ar. Na ocasião, foi-lhe entregue uma notificação extrajudicial sob a alegação de que o suposto assédio era alvo de processo em segredo de justiça, o que, no seu entendimento, tornava ilícita a divulgação. O reclamante negou-se a excluir a reportagem. Em seguida, a autoridade reclamada determinou a retirada da matéria de todos os portais/mídias sociais, em 2 horas, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), até o limite máximo de R$1.000.000,00 (um milhão de reais). Além da obrigação de fazer, o juízo determinou que a autoridade policial instaurasse inquérito para investigar a violação do segredo de justiça da ação. 



    5. Sustenta que, além da censura ativa promovida pela decisão, a abertura de inquérito para averiguar possível crime na obtenção das informações pelo reclamante configura ameaça de novos atos contra a liberdade de imprensa, já que o juízo indica que pretende investigar o reclamante, jornalista cuja função lhe assegura a liberdade de expressão e, neste caso, o sigilo da fonte (art. 5, XIV, CF/88).



    6. Destaca que não é proibida a divulgação de informações sobre investigações criminais em curso envolvendo pessoas públicas e que o segredo de justiça recai sobre a divulgação dos atos do processo sigiloso, mas não sobre os assuntos em conflito, e que, de toda forma, o sigilo não prevaleceria sobre a liberdade de expressão. 



    7. Defende, assim, que a decisão reclamada viola a plena liberdade de imprensa, em afronta à autoridade do precedente firmado no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto. Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo e, ao final, a procedência do pedido formulado na reclamação, para confirmar a liminar e cassar em definitivo a decisão que determinou a retirada da publicação.



    8. Deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada (Autos nº 5004359-77.2022.8.13.0363). Na mesma ocasião, determinei a notificação da autoridade reclamada para prestar informações e intimar a parte beneficiária do ato reclamado. Em seguida, foram abertas vistas à Procuradoria-Geral da República (doc. 16).



    9. O órgão reclamado não prestou informações.



    10. A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA ADPF Nº 130/DF. CENSURA A VEÍCULO DE IMPRENSA. REMOÇÃO DE CONTEÚDO PUBLICADO EM PORTAL DE NOTÍCIAS. VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA. DIREITO DE INFORMAR: PRERROGATIVA FUNDAMENTAL QUE SE COMPREENDE NA LIBERDADE CONSTITUCIONAL DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE COMUNICAÇÃO. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    11.  É o relatório. Decido.



    12. De fato, a Constituição de 1988 incorporou sistema de proteção reforçado das liberdades de expressão e de informação, tendo incluído textualmente, no rol de direitos e garantias fundamentais, as liberdades de manifestação do pensamento e de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, o acesso à informação e a vedação à censura (arts. 5º, IV, IX e XIV, e 220, caput, da Constituição).



    13. De longa data, o Supremo Tribunal Federal (STF) tem reconhecido o caráter preferencial da liberdade de expressão na Constituição brasileira, por ser elemento essencial para (i) a manifestação da personalidade humana, (ii) a democracia, por propiciar a livre circulação de informações, ideias e opiniões e (iii) o registro da história e da cultura de um povo. Isso significa que, em situações de conflito com outros direitos, o afastamento dessa garantia constitui medida excepcional, sendo o ônus argumentativo atribuído a quem sustenta o direito oposto. Por essa razão, o STF atribui eficácia transcendente aos motivos determinantes da decisão proferida na ADPF 130, reconhecendo a possibilidade de ajuizamento direto de reclamação constitucional para assegurar a liberdade de expressão. Há inúmeros precedentes na linha do acolhimento de pedidos dessa natureza [1].



    14. Na ADPF 130, a Corte reconheceu a não recepção em bloco da Lei de Imprensa do Regime Militar e a vedação constitucional à censura, como regra geral. Esta a decisão invocada como paradigma na presente Reclamação. Seguem transcritos trechos da ementa:



    [...] 



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. (…) PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. (...) NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 



    (…) 



    3. (…) Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. (…) Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação.



    (…) 



    8. NÚCLEO DURO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E A INTERDIÇÃO PARCIAL DE LEGISLAR. A uma atividade que já era ‘livre’ (incisos IV e IX do art. 5º), a Constituição Federal acrescentou o qualificativo de ‘plena’ (§ 1º do art. 220).  Liberdade plena que, repelente de qualquer censura prévia, diz respeito à essência mesma do jornalismo (o chamado ‘núcleo duro’ da atividade). Assim entendidas as coordenadas de tempo e de conteúdo da manifestação do pensamento, da informação e da criação lato sensu, sem o que não se tem o desembaraçado trânsito das ideias e opiniões, tanto quanto da informação e da criação. (…) Logo, não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas. As matérias reflexamente de imprensa, suscetíveis, portanto, de conformação legislativa, são as indicadas pela própria Constituição (…). Regulações estatais que, sobretudo incidindo no plano das consequências ou responsabilizações, repercutem sobre as causas de ofensas pessoais para inibir o cometimento dos abusos de imprensa.



    [...].



    15. Os conflitos entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade são paradigmáticos no Direito Constitucional. Dediquei estudo específico ao tema[2], em que defendi que oito critérios precisam ser considerados nas ponderações entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade, quais sejam: (i) a veracidade dos fatos; (ii) a licitude do meio empregado na obtenção da informação; (iii) a personalidade pública ou privada da pessoa objeto da notícia; (iv) o local do fato; (v) a natureza do fato; (vi) a existência de interesse público na divulgação em tese; (vii) a existência de interesse público na divulgação de fatos relacionados com a atuação de órgãos públicos; e (viii) a preferência por sanções a posteriori, que não envolvam a proibição prévia da divulgação. Tais critérios foram acolhidos pela jurisprudência do STF para a análise de casos concretos que revelem conflitos entre a liberdade de expressão e o direito à intimidade.



    16. Na hipótese, não há qualquer dado objetivo que indique tratar-se de divulgação deliberada de informação que se soubesse falsa. Embora as informações levadas ao conhecimento público estivessem protegidas por segredo de justiça, não houve comprometimento do sigilo do processo judicial, porque os dados retratados na notícia — acerca da existência do processo e do crime investigado — foram obtidos por meios lícitos.



    17. A natureza pública da personalidade objeto da notícia é inconteste, pois estava investida em cargo público, exercendo a função de Diretor Administrativo do Hospital Municipal Antônio Carneiro Valadares. O local do fato não é reservado ou protegido pelo direito à intimidade: ao contrário, os fatos divulgados teriam ocorrido no próprio hospital administrado, na época, pelo investigado. A natureza do fato também é um vetor que reforça a impossibilidade de censura prévia da notícia, por se relacionar à apuração de suposto crime praticado em relação de hierarquia, por superior que tinha sob si outros subordinados e que, ademais, é agente público que presta serviço à população em geral. Há evidente interesse público na sua divulgação, inclusive como fator inibidor de transgressões futuras. 



    18. No presente caso, também merecem destaque as seguintes circunstâncias: (i) não houve divulgação sobre detalhes do caso ou do processo em segredo de justiça, como o nome da suposta vítima e as provas constantes dos autos; (ii) a matéria deixa claro que se trata de fato em investigação; (iii) o texto não contém juízo de valor quanto à culpabilidade. 



    19. Por esses motivos, entendo que a decisão reclamada violou a autoridade da decisão proferida pelo STF na ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto.



    20. Ressalto que a manutenção de ato jurisdicional que restringe injustificadamente a livre circulação de ideias causa danos difusos ao sistema jurídico que precisam ser reparados com a brevidade necessária. Com isso, não se está a menosprezar a honra e a imagem do ofendido, mas a afirmar que esses bens jurídicos devem ser tutelados, se for o caso, com o uso de outros instrumentos de controle a posteriori, que não importem em restrições à livre circulação de ideias, tais como a retificação, a retratação e a responsabilização civil ou penal.



    21. Pelas razões expostas, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (Autos nº 5004359-77.2022.8.13.0363) e restabelecer a publicação suprimida. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.



    22.  Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator



Notas:



    [1] Ver, e.g.: Rcl 18.638-MC e Rcl 18.687, sob a minha relatoria; Rcl 18.735 e Rcl 18.746-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 18.566-MC, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 18.290, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 16.434-MC, Rel. Min. Rosa Weber, decisão proferida pelo Min. Ricardo Lewandowski, no exercício da Presidência; Rcl 18.186-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão proferida pelo Min. Ricardo Lewandowski, no exercício da Presidência; e Rcl 11.292-MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa.



    [2] Liberdade de expressão versus direitos da personalidade. Colisão de direitos fundamentais e critérios de ponderação, In: Temas de direito constitucional, tomo III, 2005, p. 79-129.